Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-59.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA POR AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE TESTE DO ETILÔMETRO. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL E REGISTRO AUDIOVISUAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei das Contravenções Penais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de teste de etilômetro ou exame pericial impede a comprovação do crime de embriaguez ao volante quando presentes auto de constatação e prova testemunhal; (ii) estabelecer se as agressões físicas configuram contravenção de vias de fato ou se a conduta foi praticada em legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no art. 306 do CTB configura-se quando demonstrada a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, podendo essa circunstância ser comprovada por diversos meios de prova admitidos em direito, inclusive testemunhal, exame clínico, vídeo ou auto de constatação, nos termos do § 2o do referido dispositivo.
4. A recusa do réu em se submeter ao teste do etilômetro não impede a caracterização do delito quando presentes outros elementos probatórios idôneos que indiquem alteração da capacidade psicomotora.
5. O auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, lavrado no momento da abordagem policial e amparado pela Resolução no 432/2013 do CONTRAN, constitui meio idôneo de prova da embriaguez, sobretudo quando corroborado por depoimentos testemunhais.
6. A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato estão demonstradas pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, especialmente pelo registro de filmagem que captou a dinâmica da ação, evidenciando a ocorrência das agressões físicas atribuídas ao acusado.
7. Não se configura legítima defesa quando a prova oral e o registro audiovisual indicam que o próprio acusado iniciou a altercação ao abordar a vítima de forma agressiva, provocando o confronto físico subsequente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §§1o e 2o; CP, arts. 25, 33, §2o, “c”, 44, 68 e 69; Decreto-Lei 3.688/1941, art. 21; Resolução CONTRAN no 432/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2073844, 0737356-47.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04.12.2025; TJDFT, Acórdão 2032223, 0704337-38.2022.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14.08.2025.